Tribunal: TJDFT
Processo: 0718103-81.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718103-81.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELSO BRANT SOBRINHO AGRAVADO: ADRIANA MEDEIROS DE CARVALHO BRANT, LUCIANA MEDEIROS DE CARVALHO B, LEONARDO JOSE MACHADO BRANT, ALTINO JOSE MACHADO BRANT, FELICIANA RODRIGUES CASTELO BRANCO NETA, ESPÓLIO DE JOSÉ DA PAIXÃO TEIXEIRA BRANT D E S P A C H O Reinclua-se o presente agravo de instrumento em pauta de julgamento, conforme determinado no Agravo de Instrumento n. 0718191-22.2019.8.07.0000. Brasília-DF, 18 de maio de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator